Tribunal: TJMT
Processo: 1030966-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030966-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORANDIRA MIRANDA DE ARRUDA - CPF: 532.123.391-87 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1030966-11.2021.8.11.0001

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Jorandira Miranda de Arruda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem: 37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA
–
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA OU ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR – DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada, ora recorrente,
pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$
1.455,95 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e R$ 3.931,06 (três mil, novecentos e trinta e um reais e seis centavos), atinentes à unidade consumidora n. 6/1988175-4, de titularidade da autora, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A recorrente defende, preliminarmente, a necessidade de se realizar perícia técnica, para que seja apontada a fraude no medidor de energia, e, no mérito, pretende demonstrar a regularidade do procedimento de averiguação de irregularidade do medidor da UC mencionada, que resultou na emissão do TOI n. 704267, em 08/02/2019, culminando na possibilidade das cobranças a título de recuperação de consumo.

3.

Requer, ainda, a improcedência do pedido de danos morais, pois não defender não estar demonstrado qualquer prejuízo de ordem moral.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de se produzir prova complexa, pois o conteúdo fático-probatório contido nestes autos é suficiente para o julgamento da lide, sobretudo quando eventual prova pericial era de incumbência da ré, em sede administrativa.

5.

De início, destaca-se que,
havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, da referida resolução.

6.

No presente caso, a vistoria realizada pelos prepostos da recorrente foi desacompanhada pela titular da unidade consumidora e/ou responsável, bem como inexiste prova de que o medidor tenha sido submetido à perícia prevista no art. 250, I, d, da Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, essencial ao deslinde da controvérsia.

7.

Assim, como a recorrente apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) realizado à revelia da consumidora, e ainda sem apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial, tem-se como abusiva a conduta adotada nesta hipótese, uma vez que produziu prova em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

8.

No tocante
ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que houve a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da Reclamante em 04/08/2021, em virtude da aludida recuperação de consumo, sendo necessária a determinação judicial para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que fora atendido pela reclamada após a citação em 09/08/2021 – Id. 159430814.

9.

Sobre
o tema, suspender o fornecimento do serviço, que é considerado essencial, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços,
a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta
redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023